Tribunal: STJ
Processo: 0003705-30.2018.8.16.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2075429 - PR (2023/0183814-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PR065554
RECORRIDO
: ANGELO ROSSETTO
RECORRIDO
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO

POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que manteve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de
R$ 1.500,00, em ação de alienação judicial de coisa comum com extinção de condomínio,
extinta sem resolução de mérito.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1076 do STJ, sob o fundamento de
que a extinção do feito sem exame de mérito constituiria peculiaridade suficiente para
justificar a fixação por equidade, considerando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. O recorrente alegou violação do
§ 2o, do CPC, sustentando que os honorários
art. 85,
deveriam ser fixados nos percentuais previstos sobre o valor atualizado da causa, conforme
estabelecido no Tema 1076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51606851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 80ae638c-dd34-4410-8caa-578ec26cad7d

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução de mérito
constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do Tema 1076 do STJ e permitir a
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é permitida
apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou
quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a observância dos percentuais
previstos no
§ 2o, do CPC nos demais casos.
art. 85,
6. A extinção do feito sem resolução de mérito não constitui circunstância fática relevante
para afastar a aplicação do Tema 1076, conforme precedentes do STJ.
7. A fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor contraria a
jurisprudência consolidada do STJ, que exige a aplicação dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
§ 2o do CPC.
art. 85,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 80ae638c-dd34-4410-8caa-578ec26cad7d

RECURSO ESPECIAL No 2075429 - PR (2023/0183814-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PR065554
RECORRIDO
: ANGELO ROSSETTO
RECORRIDO
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR

EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
que manteve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor
de R$ 1.500,00, em ação de alienação judicial de coisa comum com extinção de
condomínio, extinta sem resolução de mérito.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1076 do STJ, sob o fundamento de
que a extinção do feito sem exame de mérito constituiria peculiaridade suficiente para
justificar a fixação por equidade, considerando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. O recorrente alegou violação do art. 85, § 2o, do CPC, sustentando que os honorários
deveriam ser fixados nos percentuais previstos sobre o valor atualizado da causa,
conforme estabelecido no Tema 1076 do STJ.
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução de
mérito constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do Tema 1076 do STJ e
permitir a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é permitida
apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório,
ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a observância dos
percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC nos demais casos.
6. A extinção do feito sem resolução de mérito não constitui circunstância fática
relevante para afastar a aplicação do Tema 1076, conforme precedentes do STJ.
7. A fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor contraria a
jurisprudência consolidada do STJ, que exige a aplicação dos percentuais previstos no
art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por FERNANDO LEONARDO
MARCHETTI DE BASTIANI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 483):

" APELAÇÃO (1). PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO PELA
SENTENÇA ATENDEU AOS CRITÉRIOS DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
VALOR
ADEQUADO
CONSIDERANDO
O
FEITO
EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. APELAÇÃO
CÍVEL ADESIVA (2). AÇÃO DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL DIVISÍVEL.
PROCEDIMENTO INADEQUADO. EXTINÇÃO
DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE INDIVISIBILIDADE. SENTENÇA
CORRETA. ."
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no artigo 85, § 2o do CPC, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com
arestos de outros tribunais e desta Corte.
Afirma, em síntese, que foi proposta em seu desfavor ação de alienação
judicial de coisa comum com extinção de condomínio. Extinto o feito sem resolução de
mérito, por inadequação do procedimento, houve fixação de honorários advocatícios por
equidade, no valor de R$ 1.500,00, o que violou o disposto no art. 85, §2o do CPC (fls.
520-543).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 623-641), o feito foi sobrestado, para
aguardar o julgamento do Tema 1026 do STJ (fl. 642).
Com o julgamento do tema aludido, os autos foram remetidos para juízo de
retratação (653-657), tendo o relator do acórdão recorrido deixado de aplicar o referido
tema repetitivo dada a particularidade dos autos (feito extinto sem resolução de mérito)
(fls. 506-513).
Em seguida, sobreveio o juízo de admissibilidade
da instância de
positivo
origem (fls. 660-661).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial proveniente de Ação de Alienação Judicial de
Coisa Comum com Extinção de Condomínio, em que a parte requerente pretendia a
venda judicial de um imóvel rural avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Em primeira instância, o feito foi extinto sem resolução de mérito, sob
entendimento de que o imóvel em questão era divisível e o procedimento adotado era
inadequado ao fim pretendido. Por conseguinte, houve condenação dos autores, ora
recorridos, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00, com
aplicação do disposto no art. 85, § 8o do CPC.
Interposta apelação, o Tribunal local julgou improcedente o recurso aviado
pelos ora recorrentes. O feito foi sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 1026 do
STJ. Após, com o retorno ao relator para exercício de juízo de retratação, o acórdão foi
mantido, rejeitada a aplicação do tema repetitivo sob os seguintes fundamentos:

"Não se olvida do entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, que veda a
fixação de honorários por equidade em causas de grande
valor.
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

Contudo, entendo que o referido repetitivo não se aplica ao
caso em tela, tendo em vista que no caso dos autos há
peculiaridade que justifica o afastamento do entendimento,
qual seja: a extinção do feito sem exame de mérito.
Quanto mais considerando o valor da causa de R$
700.000,000 (setecentos mil reais), objetivando-se respeitar
os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios nos
percentuais do art. 85, §3o do CPC sobre o proveito
econômico no caso em tela resultaria no valor aproximado
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo totalmente
desarrazoado, considerando a extinção do feito, sem exame
de mérito.
Entendo, à luz da realidade dos autos, que o raciocínio
acima desvirtua totalmente o processo e propicia
enriquecimento sem causa da parte autora, que, como
assentado pela sentença: promoveu a medida judicial
objetivando pular o procedimento de divisão do bem e
promover a sua alienação direta pelo Poder Judiciário, o
que não é possível. Razão pela qual constatada a
divisibilidade do imóvel, a ação de extinção de condomínio
e alienação judicial se mostrou-se inadequada, porque não
preenche os requisitos do artigo 1.322 do Código Civil. (fl.
511)"

O tema trazido em sede recursal foi analisado pela Corte estadual,
conforme se extrai da menção expressa no acórdão recorrido:

"Logo, a apreciação equitativa dar-se-á por meio da análise
dos critérios objetivos fixados no § 8o do art. 85 do Código
de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço. No caso em apreço o
valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se
proporcional, ressaltando-se que a fixação dos honorários
não fica adstrita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, ponderados
referidos requisitos e considerando a extinção do processo
sem resolução do mérito, entendo o valor fixado pela
sentença adequado e condizente à remuneração do
profissional. (fl. 486)

Portanto, tem-se que o tópico suscitado pelo ora recorrente foi devidamente
prequestionado, possível sua análise por esta E. Corte.

Da fixação dos honorários sucumbenciais - violação do disposto no art. 85,
§ 2o do CPC.

Merecem prosperar as alegações do recorrente no ponto.
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n.
1.076, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC (fixação por equidade) para quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba,
devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Eis as teses
consignadas no referido julgamento, in verbis:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou
o proveito econômico da demanda, forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de
Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda
Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a nova jurisprudência do STJ, a apreciação equitativa não
pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse
entende que os critérios do art. 85, § 2o, do CPC determinam uma quantia excessiva.
O art. 85, § 8o, do CPC é exceção à regra, que deve ser interpretada
restritivamente (AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma julgado em
, DJe de
.).
16/8/2022
31/8/2022
No mesmo sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ALEGADA
FRAUDE
NÃO
EVIDENCIADA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUBMISSÃO AOS
LIMITES DO §2o DO ART. 85 DO CPC.
1. A Corte Especial, ao analisar "o alcance da norma
inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
nas causas em que o valor da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados." nos Recursos
especiais repetitivos no 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883
/SP concluiu que "Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo."
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

2. Caso concreto em que não há espaço para a aplicação do
arbitramento por equitatividade, senão mera tentativa de
revisão do que claramente julgado, consubstanciando-se
intento protelatório a fazer concretizada a hipótese do art.
1026, §2o, do CPC.
3 . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgInt no
REsp n. 1.816.714/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
20/3/2023
de
.)
23/3/2023

Ademais, diferentemente do entendimento sufragado em sede de juízo de
retratação pelo relator do acórdão recorrido, para que se deixe de aplicar tema fixado de
modo repetitivo é preciso que a premissa fática sob exame seja efetivamente diferente
daquela que deu ensejo à fixação do entendimento jurisprudencial, não bastando, no caso
de estabelecimento de honorários sucumbenciais, que os valores a serem estipulados
sejam "injustos", "desarrazoados" ou "excessivos".
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA
1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS
CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO
PRECEDENTE.
DISTINÇÃO
PELA
INJUSTIÇA,
DESPROPORCIONALIDADE,
IRRAZOABILIDADE,
FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO
A
PRECEDENTES
DE
OUTRAS
CORTES.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE
JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE.
DISTINÇÃO
INOCORRENTE
SOB
ESSES
FUNDAMENTOS.
TESE
FIRMADA
NO
JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ
SER
APLICADA
ATÉ
QUE
SOBREVENHA
EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA
CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE
HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE
NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA
POR
OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO
TEMA 1076/STJ.
1- Embargos de terceiro opostos em
. Recurso
14/06/2017
especial interposto em
.
29/03/2018
2- O propósito recursal consiste em definir se, em
embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por
ausência de interesse processual, aplica-se o tema
repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no
percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se
afastem de um precedente vinculante firmado no
julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos
repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese
fática diferente daquela considerada relevante para a
formação do precedente.
4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela
desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de
equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo
Tribunal Federal que não se coadunariam com o
precedente, pois tais circunstâncias importariam na
eventual necessidade de superação do precedente, mas não
no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de
sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma
circunstância fática distinta.
5- O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de
forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e
enquanto não sobrevier modificação desse entendimento
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR,
todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal,
ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual
superação do precedente formado no julgamento do tema
1076.
6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução
de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é
suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em
exame em relação ao precedente firmado no julgamento do
tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática
também estava presente - e foi considerada - em dois dos
recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623
/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a
Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada
de maneira literal.
7- Recurso especial conhecido e não-provido, com
majoração de honorários, ressalvado expressamente o
entendimento pessoal da Relatora para o acórdão."
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro,
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei)
11/4/2023
14/4/2023

Ademais, como salientado no julgado supra ementado, não se
sustenta como fundamento para não aplicação do tema 1076 o simples fato de o feito ter
sido extinto sem julgamento do mérito, eis que figuraram como recursos representativos
da controvérsia solucionada acórdãos em que as ações foram extintas sem resolução de
mérito.
A tal respeito, confira-se entendimento desta Corte Superior:

Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DA CAUSA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. EXTINÇÃO DO
BENEFÍCIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os benefícios de assistência judiciária gratuita se
extinguem pela morte do beneficiário, conforme disposto
no art. 10 da Lei 1.060/1950.
2. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com
observância dos limites percentuais e da ordem de
gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o,
do
CPC/2015,
inclusive
nas
demandas
julgadas
improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo
subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do
§ 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/
acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe de
).
29/3/2019
3. Na hipótese, extinto o feito sem resolução de mérito, e
tendo sido devidamente apontado o valor da causa, os
honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados
nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.
4. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 959.639/SC, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/5/2023
.) (Grifei)
17/5/2023
Em suma, deve ser afastado o arbitramento por equidade, porquanto não se
está diante de um valor da causa muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou
irrisório, não se admitindo a distinção para não aplicação do Tema 1076 do STJ o
simples fato de o valor da causa ser "excessivo" ou o valor dos honorários serem
"injustos" ou ter o feito sido extinto sem resolução de mérito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:18
Código de Controle do Documento: a2c5a5e6-532d-41b6-a793-7df6488fef9b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.075.429 / PR
Número Registro: 2023/0183814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037053020188160074 000370530201881600741 37053020188160074 370530201881600741
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
ADVOGADO
: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PR065554
RECORRIDO
: ANGELO ROSSETTO
RECORRIDO
: GRACIOSA POZZER ROSSETTO
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DIOGO ZELAK AGOTTANI - PR081424
INTERES.
: MATHEUS LUIZ ROSSETTO
INTERES.
: IVANA ROSSATO ROSSETTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51583977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 0bd5aea0-2cd7-4282-a791-b32f7dacfdc2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 0bd5aea0-2cd7-4282-a791-b32f7dacfdc2